Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-38.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011439-38.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTIVO MELO DOS SANTOS - CPF: 110.043.801-78 (APELANTE), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI - CPF: 730.435.401-15 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA ASSINATURA DO APELANTE – PERÍCIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO APROPRIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome do requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento.

Apesar de a parte autora sustentar a falsidade da assinatura lançada no contrato, não o fez quando oportunizada a manifestação acerca das provas a produzir, postulando pelo julgamento antecipado da lide, deixando de constituir prova técnica/perícia a fim de comprovar eventual falsificação, presumindo-se, pois, a validade da rubrica lançada no documento de enlace negocial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011439-38.2019.8.11.0003

APELANTE:

ALTIVO MELO DOS SANTOS

APELADOS:

ROGERIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI; ROGÉRIO D.A MONTOVANI; AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A E SERASA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALTIVO MELO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
lançada nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº
1011439-38.2019.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI
,
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A
e
SERASA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que o negócio nunca existiu entre as partes e que não contém a sua assinatura, bem como não trouxe aos autos prova alguma de que tenha feito qualquer comunicação prévia alertando o suposto devedor de que poderia ter seu nome negativado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença prolatada, requerendo a realização da perícia grafotécnica e que a demanda seja julgada á luz do Código de Defesa do Consumidor (id. 148295334).

O apelado (
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A)
ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 148295336). O apelado
(Serasa S/A)
ofertou as contrarrazões no id. 148295338, e com relação aos demais apelados não apresentaram as contrarrazões, conforme certificado no id. 148295339.

Não houve o recolhimento do preparo, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 149138684

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ALTIVO MELO DOS SANTOS

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em desfavor de
ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI
,
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A
e
SERASA S/A
,

alegando, em síntese, que teve seu nome indevidamente negativado pela SERASA S/A, em razão de débito cobrado pela requerida Aymoré Crédito Financiamentos e Investimentos S/A, advindo do contrato de telefonia celebrado por Rogério Diego Araújo Mantovani e Rogério D.A Mantovani, sem sua autorização e conhecimento.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos para que seja declarada a inexigibilidade da dívida, bem como a condenação das requeridas, solidariamente, a lhe indenizar por danos morais, sem prejuízo das verbas e honorários sucumbenciais.

A requerida (Serasa S/A) ofertou a sua defesa, na qual alegou inexistência de vício na prestação de serviço e, de consequência, inexistência de dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A requerida (Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A) apresentou defesa, alegando a regularidade contratual, inexistência do dever de indenizar, motivo pelo qual seriam improcedentes os pedidos inaugurais.

O requerido (Rogério Diego Araújo Mantovani) contestou o feito, alegando a inexistência de relação com a negativação procedida, sendo de rigor a improcedência dos pedidos em relação a ele

Impugnação às contestações, refutando as alegações das rés e reiterando os pedidos inaugurais.

Ao analisar o pleito, o juiz de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o autor/recorrente reproduziu parte dos fundamentos da inicial, em que postula pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito e baixa da inscrição no Serasa, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O cerne da controvérsia é analisar se é devida o valor da dívida que ensejou a inscrição do nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, vez que entende que é indevida, pleiteando, por conseguinte, a declaração de inexistência.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde o banco/apelado objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito, apto a lastrear a
inscrição
do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Pertinente destacar, desde logo, que a parte requerente defende a inexistência da relação jurídica que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de inadimplência, que ensejou a negativação do seu nome, logo, impõe-se aos requeridos o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

No caso concreto, é incontroverso nos autos que o banco/apelado
inscreveu o nome do autor/apelante no cadastro de proteção ao crédito, em face do débito de

R$
3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais), conforme id. 148295215.

Infere-se, ademais, que a instituição requerida também juntou cópia do contrato (id. 148295256), em que demonstra a relação jurídica entabulada entre as partes, bem como que a assinatura aposta está de acordo com os documentos pessoais acostados aos autos.

Por sua vez, a parte autora/apelante tinha pleno conhecimento das cláusulas e condições previstas no contrato no momento da celebração deste, em especial o prazo de pagamento, valor de parcelas e consequências no caso de inadimplência, e caso discordasse desse documento, poderia pleitear a produção de perícia grafotécnica para aferir a veracidade da assinatura, não postulando em momento apropriado.

Nessa mesma linha de raciocínio, o togado singular consignou que
“
muito embora o demandante sustente desconhecer a origem da dívida que motivou sua negativação, afirmando não ter relação com a ré, esta logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar, os quais não foram suficientemente impugnados”.

Além disso, registrou que “
apesar de a parte autora sustentar a falsidade da assinatura lançada no contrato, não o fez quando oportunizada a manifestação acerca das provas a produzir, postulando pelo julgamento antecipado da lide, deixando de constituir prova técnica/perícia a fim de comprovar eventual falsificação, presumindo-se, pois, a validade da rubrica lançada no documento de enlace negocial.

Logo, a parte autora não impugnou de modo suficiente a assinatura constante no contrato, limitando-se a defender a ausência de verossimilhança, o que, por si só, não serve para atestar a aludida falsidade, não cabendo, nesta via recursal, pugnar pela produção de prova pericial, vez que acarretaria a supressão de instância.

Assim,

a instituição financeira cumpriu o exercício regular do seu direito ao incluir o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
E INDENIZATÓRIA – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
NEGATIVAÇÃO DE DADOS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS E COMPROVADOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADA POR PREPOSTO SEM PODERES PARA CONTRATAR – TEORIA DA APARÊNCIA – DÍVIDA LEGITIMA –
INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Deve ser considerado válido o contrato verbal de prestação de serviço e débito contraído pelo empregado da pessoa jurídica recorrida, em homenagem a Teoria da Aparência, ainda que não detivesse poderes para tanto, eis que as relações comerciais cotidianas, como serviços de mecânica, prescindem de verificação de poderes em estatutos e contratos sociais.

II - É incontroverso que houve compra de mercadorias (peças de carro) e inúmeras prestações de serviços mecânicos, não podendo o demandante valer-se de burocracia para isentar-se de dívida decorrentes de serviços e produtos adquiridos e usufruídos.

III - Restando devidamente comprovada a origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito
.”
(N.U 1032418-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e negativação indevida. Sentença de improcedência mantida. 1-embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exonera o autor de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito nos termos do disposto no enunciado nº 330 do TJRJ. 2 - parte autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes. 3 - parte ré que, ao contrário, se desincumbiu de seu ônus ao comprovar existência de contrato firmado entre as partes e a inadimplência do autor.4-
inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito que decorreu do exercício regular de direito. Inteligência do enunciado nº 90 do TJRJ
. Negativa de provimento do recurso.”
(TJRJ; APL 0300444-88.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 15/03/2021; Pág. 638)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10%(dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, em face do autor ser beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023